Tribunal: TJMT
Processo: 1015097-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015097-11.2021
AGRAVANTE: SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME
AGRAVADOS: SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONEXÃO DE FEITOS COM PARTES DIFERENTES, MAS A MESMA CAUSA DE PEDIR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME, em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO no 1001348-05.2019.8.11.0029, proposta por SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS, indeferiu o pedido de conexão do feito originário com a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito no 1000012-29.2020.8.11.0029, que tramita perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana e foi proposta por Eliane Ferreira da Silva em face da ora recorrente, tendo como objeto a indenização pretendida pela família de uma outra vítima do mesmo acidente de trânsito que vitimou o ente dos recorridos.
Em breve síntese, a empresa recorrente sustenta a necessidade da conexão dos feitos, visto que tem a mesma causa de pedir e existe o risco de decisões contraditórias, especialmente no tocante a realização de perícia técnica.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para determinar a conexão das ações de primeiro grau elencadas, enviando-as para o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Conforme bem salientado pelo Juízo a quo, "Indefiro o pedido de reuniao e conexao, porquanto podera ocasionar tumulto processual, bem como comprometer o principio da duracao razoavel do processo, sem se olvidar que a reuniao de processos e faculdade conferida ao juiz e nao imposicao, inclusive.".
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se as partes agravadas para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Após, vista à Procuradoria de Justiça.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR